Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709660-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANE GONCALVES RIBEIRO EMBARGADO: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA D E S P A C H O Depreende-se da petição de ID 38329865 que a parte Sebastião Arione da Silva revogou o mandato conferido ao seu advogado, consoante cópia da notificação extrajudicial acostada ao ID 38329867, de 11/8/2022. Assim, proceda a secretaria ao descadastramento do patrono Fernando Tomaz Oliveira, conforme requerido. Em seguida, intime-se a parte Sebastião Arione da Silva pessoalmente para constituir novo advogado, na forma dos arts. 76, caput, e 111, caput, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, aguarde-se o decurso do prazo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora